Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720137-60.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ROSANE LUCHO DO VALLE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO ROSANE LUCHO DO VALE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que realizou o devido cotejo analítico para demonstrar a divergência jurisprudencial. Alega, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026